Tribunal: TJMT
Processo: 1032893-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032893-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 099.297.234-55 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Agravo Interno no:
1032893-07.2024.8.11.0001

Agravante(s):
JOSE CLAUDIO DA SILVA.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO CROSSO. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso do reclamante e deu parcial provimento para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O agravante pretende a majoração do valor arbitrado, sustentando a inexistência de anotações anteriores em seu nome, conforme extrato anexado. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida, deve ser majorado diante da alegação de inexistência de outras anotações anteriores no nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fixa a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, considerando a existência de outra anotação posterior em nome do autor, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e fundamenta a quantificação do valor com base na Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A existência de anotação posterior, devidamente comprovada, justifica o valor da indenização fixado, não havendo fundamento para sua majoração.

O agravo é considerado protelatório, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação posterior em nome do autor justifica a fixação moderada do valor da indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso deve ser observada na quantificação dos danos morais em casos de inscrição indevida.

O uso protelatório de recurso autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 250084650, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento para
condenar
o recorrido/agravado ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, tem em vista a inexistência de anotações anteriores em seu nome, conforme demonstrado pelo extrato anexado ao ID 246600245.

Em contrarrazões (ID 258455176), o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 250084650, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 1.783,33 (mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).
Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

(...) o cerne recursal cinge-se na possibilidade de
arbitramento de indenização a título de danos morais
,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
outra anotação existente
em nome do autor é
posterior

à inscrição discutida nos autos
(10/03/2021 – id. 246600164
)
, conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 246600245.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

(...).”

Dessa forma, foi fixado o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
diante da existência de outra anotação posterior em nome da parte autora.

Ademais, a Súmula 29, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, dispõe:

“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023).
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 250084650, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025